Tribunal: TJSP
Processo: 1036537-23.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação popular – Anulatória – Chamamento público – Autor instado a corrigir o polo passivo da ação, quedou-se inerte – Ausência de interesse de prosseguimento da ação quer pelo Ministério Público, quer por qualquer de outras entidades da sociedade civil – Extinção da ação – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1036537-23.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ALENCAR SANTANA BRAGA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1036537-23.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Remessa Necessária Cível no 1036537-23.2017.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Alencar Santana Braga
Interessados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO GERALDO
JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO, SECRETÁRIO DE ESTADO DO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PAULO GUSTAVO MAIURINO,
Estado de São Paulo e SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO SAULO
DE ABREU CASTRO
Comarca: São Paulo
Voto no 39.507
Ação popular Anulatória Chamamento público Autor
instado a corrigir o polo passivo da ação, quedou-se inerte
Ausência de interesse de prosseguimento da ação quer
pelo Ministério Público, quer por qualquer de outras
entidades da sociedade civil Extinção da ação Sentença
mantida Recurso oficial não provido.
Cuida-se de ação popular manejada por
Alencar Santana Braga em face de Fazenda do Estado de São
Paulo, Governador do Estado Sr. Geraldo Alckmin; Secretário
de Estado do Governo Sr. Saulo de Abreu Castro; e Secretário
do Esporte, Lazer e Juventude- Sr. Paulo Gustavo Maiurino.
Alega
que
o
Decreto
Estadual
no
61.371/2015 é manifestamente inconstitucional ao criar nova
modalidade de licitação “chamamento público”, que não
pode ser confundida com modalidade licitatória.
Aduz que os serviços de engenharia para
projeto da futura concessão de complexo esportivo devem ser
realizados por empresas especializadas no ramo, a serem
selecionadas por licitação.
O Ministério Público opinou pelo não
deferimento de liminar para suspender o edital de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1036537-23.2017.8.26.0053 -Voto no
3
chamamento público no 005/2017 (fls. 128/131).
Indeferida
a
tutela
de
urgência
(fls.
132/133) o Autor popular foi instado pela decisão de fls. 304/307
a regularizar o polo passivo.
A sentença de fls. 370/373 prolatada pela
Juíza Ana Luíza Villa Nova julgou extinto o processo.
Sobem os autos em razão da remessa
oficial.
É o relatório.
De fato, constatada a necessidade de
citação dos agentes que compõem o Conselho de
Desestatização do Estado CDPED que elaborou o Edital de
Chamamento Público, objeto da presente ação popular, o
Juízo a quo determinou a regularização do polo passivo pelo
Autor (fls. 304/307),
Decorrido o prazo, a decisão de fls. 318
determinou a manifestação do autor em relação ao
prosseguimento da ação.
Tendo o autor sido intimado pessoalmente
(fls. 333), sem que tivesse se manifestado quanto ao seu
interesse no prosseguimento da ação, foram publicados os
editais, conforme previsto no artigo 9o da Lei no 4.717/65 (fls.
352/353).
O Ministério Público afirmou não vislumbrar
ilegalidade a ser combatida, afirmando que não assumiria o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1036537-23.2017.8.26.0053 -Voto no
4
polo ativo da ação popular (fls. 364/368), requerendo a
extinção da ação por abandono.
Assim, houve a correta extinção da ação
pela sentença.
Nessas circunstâncias, consubstancia-se a
impossibilidade de prosseguimento da presente ação popular,
uma vez que não houve qualquer manifestação de interesse,
quer do Ministério Público, quer de outras entidades da
sociedade civil, devendo a decisão judicial subsistir por seus
próprios e judiciosos fundamentos.
No mesmo sentido:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação popular - Município de Ribeirão
Preto - Publicações em veículos de informação locais. Acusação
de promoção pessoal Abandono da causa. Sentença de
extinção do processo, sem a resolução do mérito, nos termos do
art. 9o da Lei no 4.717/65 e do art. 485, III, do CPC/15.
Admissibilidade
-
Ausência
de
cidadão.
interessado
no
prosseguimento da ação. Ministério Público que requereu a
extinção do processo. Questões específicas que já são objeto
de ação civil pública
Precedentes. Não provimento do
reexame necessário.
Remessa Necessária no 0040789-08.2005.8.26.0506, Comarca de
Ribeirão Preto, 6a Câmara de Direito Público, Relatora Maria
Olívia Alves, julgado em 4 de fevereiro de 2019.
AÇÃO POPULAR. Pedido de declaração de nulidade de
licitação instaurada para o fornecimento de alimentação
escolar. Abandono da causa pela parte autora. Desinteresse do
Ministério Público, bem como outras entidades da sociedade
civil. Remessa necessária não provida.
Reexame Necessário no 0100672-33.2008.8.26.0229, Comarca de
Hortolândia, 5a Câmara de Direito Público, Relator Fermino
Magnani Filho, julgado em 9 de junho de 2017.
Assim, a r. sentença deve ser mantida nos
termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1036537-23.2017.8.26.0053 -Voto no
5
possibilita ao Relator, “limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento
ao recurso oficial.
MARREY UINT
Relator